Tribunal: TJSP
Processo: 1000429-79.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – Laudo pericial que atestou que a assinatura do contrato não é da autora – Devolução das quantias indevidamente debitadas da conta corrente da autora a título de seguro – Cabimento - Dano moral caracterizado – Verba devida – Fixação em R$ 5.000,00 –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – Laudo pericial que atestou que a assinatura do contrato não é da autora – Devolução das quantias indevidamente debitadas da conta corrente da autora a título de seguro – Cabimento - Dano moral caracterizado – Verba devida – Fixação em R$ 5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Litigância de má-fé, alegada nas contrarrazões, afastada - Honorários advocatícios fixados em 10% majorados para 15%, sobre o valor da causa - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000429-79.2019.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante SABEMI
SEGURADORA, é apelada ZENEDIR LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-79.2019.8.26.0067 -Voto no 22.813 – Borborema 2
Apelação Cível no 1000429-79.2019.8.26.0067
Comarca: Borborema
Apelante: Sabemi Seguradora
Apelada: Zenedir Lopes da Silva
Juiz: Renato Augusto Pereira Maia
VOTO 22.813
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS PROCEDÊNCIA Laudo
pericial que atestou que a assinatura do contrato não é da autora
Devolução das quantias indevidamente debitadas da conta corrente
da autora a título de seguro
Cabimento - Dano moral
caracterizado
Verba devida
Fixação em R$ 5.000,00

Razoabilidade e proporcionalidade Litigância de má-fé, alegada
nas contrarrazões, afastada - Honorários advocatícios fixados em
10% majorados para 15%, sobre o valor da causa - Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
obrigação de não fazer e indenização por danos morais e materiais
ajuizada por ZENEDIR LOPES DA SILVA contra SABEMI SEGURADORA
julgada procedente para, ratificando a tutela antecipada concedida,
declarar a inexistência do contrato de seguro e condenar a ré em danos
materiais, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00, corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, ambos a partir da data do arbitramento. Sucumbente, a ré suportará
as custas e honorários processuais, fixados em 10% do valor da causa,
bem como ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela
Defensoria.
Inconformada, apela a requerida aduzindo, em síntese, que a
apelada celebrou o contrato, não havendo que se falar em irregularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-79.2019.8.26.0067 -Voto no 22.813 – Borborema 3
da cobrança, sendo que os descontos somente foram possíveis com a
prévia aceitação da apelada, mediante assinatura. Acrescenta que a
apelada teve ciência das cláusulas quando celebrou a avença em
05/09/2018.
Alega que os descontos são válidos, porque devidamente
contratado o que foi estipulado como cobertura. Destaca que o
cancelamento poderia ter sido solicitado a qualquer momento, o que
ocorreu quando assim procedeu a apelada. Rechaça que tenha ocorrido
cobrança indevida ou fraude, ausente pedido de cancelamento,
pretendendo a autora enriquecer ilicitamente. Finaliza que se o contrato já
foi cancelado, os pedidos devem ser julgados improcedente.
Explica que não houve ofensa a qualquer dos direitos da
personalidade da autora, ausente ato ilícito praticado bem como prova do
alegado dano. Subsidiariamente, de acordo com os princípios da
razoabilidade e moderação, pugna pela redução do valor arbitrado.
Também impugna os danos materiais, sendo que a cobrança
decorreu do exercício regular de direito e, ademais, não foram
efetivamente comprovados. Nesse contexto, sustenta que não tem lugar a
devolução em dobro dos valores, ausentes os requisitos para tanto.
Requer a improcedência da ação, invertidas as sucumbências ou,
subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.
Houve contrarrazões, com pedido de condenação por litigância de
má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-79.2019.8.26.0067 -Voto no 22.813 – Borborema 4
É o relatório.
Narra a autora que teve descontos mensais em sua conta junto ao
Banco Bradesco, no valor de R$ 35.00 no período de março a maio/2019,
que reputa serem ilegais porque não teria mantido relação comercial com a
ré. Requereu a declaração de inexigibilidade de débito e a condenação da
ré pelos danos materiais, relativos aos descontos na monta de R$ 95.00 e
os demais que ocorrerem no curso do processo, além de danos morais
estimados em R$ 5.000,00.
Foi deferida a tutela de urgência, a fim de determinar o
cancelamento imediato dos descontos, sob pena de multa (fls. 14/15).
Citada, a seguradora contestou a ação alegando, em resumo, a
validade dos descontos, decorrentes de regular contratação de seguro.
Rechaçou o pleito indenizatório e requereu a improcedência.
Em réplica a autora arguiu a falsidade da assinatura lançada no
contrato apresentado pela ré.
Laudo pericial acostado às fls. 102/108, sobre o qual manifestaram-
se as partes, sobrevindo o julgamento do feito.
O recurso não comporta provimento.
A relação jurídica trazida a lume é de consumo e como tal deve ser
examinada sob os auspícios do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, era ônus da parte requerida provar que a tese da autora
não se sustenta.
No entanto, não se desincumbiu do ônus, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-79.2019.8.26.0067 -Voto no 22.813 – Borborema 5
373, II do CPC, sobretudo quando a autora impugnou a assinatura do
contrato apresentado.
Pelo contrário, o laudo pericial, sequer mencionado no apelo,
concluiu que foram encontradas divergências gráficas suficientes para não
atribuir a assinatura constante do contrato ao punho escritor da autora,
quer em relação aos elementos de ordem geral, quer em relação aos
elementos de ordem morfogenética (fls. 104).
Logo, a alegada contratação não existiu, porque provado que a
assinatura não é da autora.
Em consequência, a cobrança em forma de descontos na conta da
autora, comprovados às fls. 11/13, configura ato ilícito, daí correta a
decisão no sentido de que as quantias devem ser restituídas, além
daquelas eventualmente havidas no curso do processo.
Descabido os argumentos em relação à devolução em dobro, vez
que assim não foi requerido pela autora.
De outra parte, a apelada suportou ofensa moral, eis que houve
indevida cobrança de seguro, sem que houvesse obtido qualquer
informação a respeito do valor exigido, que era pago sem que a
consumidora tivesse aceitado a contratação mencionada.
No caso, o dano moral é puro, e não necessita ser demonstrado, já
que decorre do ato ilícito perpetrado, diante da cobrança de quantia
indevida. Na fixação do dano moral urge observar sempre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-79.2019.8.26.0067 -Voto no 22.813 – Borborema 6
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e
sua repercussão social, a capacidade econômica das partes, a conduta do
agente e o grau de culpa com que agiu, além do comportamento da vítima.
Também deve ser considerado no arbitramento do quantum
reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e compensatório
ao sofrimento da vítima, informados também pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de evitar o enriquecimento
indevido por parte do requerente, bem como de aplicação excessiva da
sanção ao agente.
Sendo a indenização forma de composição do dano, cabe ressaltar
que o valor pecuniário é o único capaz de compensar a dor, o sofrimento, a
aflição, os dissabores, além do estado punitivo que o lesado espera do
causador do dano.
Dizia M. I. Carvalho de Mendonça nada equivaler “ao dano moral;
nada pode indenizar os sofrimentos que ele aflige. Mas o dinheiro
desempenha um papel de satisfação ao lado de sua função equivalente”
(Doutrina e Prática das Obrigações, 4a edição, Rio de Janeiro: Forense,
pág. 451).
Por isso, o arbitramento do dano moral em R$ 5.000,00 é razoável
e deve ser mantido por ser proporcional à ofensa suportada.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. Câmara:
RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

SEGURO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-79.2019.8.26.0067 -Voto no 22.813 – Borborema 7
REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. Autora que foi surpreendida com
descontos em sua conta bancária, na qual recebe aposentadora no valor
de R$ 30,00 ( trinta reais ) mensais, em virtude de suposto contrato de
seguro pactuado, que desconhece. Busca a declaração de inexigibilidade
do débito, restituição de valores e indenização moral. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Seguradora requerida que não exibiu o
suposto contrato assinado pela demandante ou justificou a origem da
cobrança
lançada.
Declaração
de
inexigibilidade da dívida bem
reconhecida, com determinação de restituição dos valores irregularmente
cobrados. Ausência de relação negocial. Dano moral caracterizado.
Situação vivenciada pela demandante que ultrapassou em muito o mero
dissabor cotidiano. Valor da indenização que deve ser majorado de R$
2.000,00 ( dois mil reais ) para R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ), em respeito
aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas as
peculiaridades
da
hipótese.
Procedência.
Sentença
parcialmente
reformada. em parte, para melhor adequar o valor fixado a título de danos
morais. Recurso de apelação da autora provido para exasperar o valor da
reparação moral, sem reflexo nas verbas sucumbenciais. (TJSP; Apelação
Cível 1001705-06.2019.8.26.0081; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 1a Vara;
Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019)
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Autora que teve valores descontados de sua conta corrente a título de
prêmio de seguro que nega ter contratado Falha no serviço prestado pela
ré, que não logrou êxito em comprovar a contratação e consequente
legitimidade da cobrança
RESTITUIÇÃO EM DOBRO Ausência de
comprovada má-fé a afastar a norma contida no art. 42, p. único, do CDC
DANOS MORAIS
Configuração
Consequências que extrapolam o
mero aborrecimento Desconto mensal que comprometeu a aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-79.2019.8.26.0067 -Voto no 22.813 – Borborema 8
da requerente, que possui natureza alimentar A seguradora, ademais,
recusou-se a resolver a questão em sede administrativa
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002999-70.2019.8.26.0024;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de
Registro: 31/03/2020)
Consequentemente, prestigia-se a sentença nos termos em que
proferida.
Por final, não restaram caracterizadas as hipóteses previstas no
art. 80 e 81 do Código de Processo Civil, porque os argumentos são
incapazes de induzir a erro, bastando mera análise do processo, razão
pela qual fica afastada a alegação de litigância de má-fé formulada nas
contrarrazões da autora.
Ficam os honorários advocatícios majorados para 15%, sob o
parâmetro estabelecido, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator